Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 215-A DO CP. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se reveste de relevância e grande valor probatório, porquanto os crimes da espécie são, em regra, cometidos às escondidas, sem testemunhas, além de nem sempre deixarem vestígios detectáveis por exames periciais.
2. Sendo os depoimentos das vítimas seguros, coerentes e corroborados pelos depoimentos de testemunhas, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, pode ser praticado por toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. 3.1. Com efeito, prevalece no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça e o tipo penal imputado ao acusado (art. 217-A do Código Penal), por outro lado, inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítimas menores de 14 anos de idade.
4. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. In casu, comprovada a ocorrência de abusos contra duas vítimas durante três oportunidades, além de outra oportunidade na residência do réu, restaram demonstradas ao menos sete condutas distintas, o que justifica o aumento no patamar de 2/3.
5. Recurso conhecido e desprovido.